Tribunal: TJDFT
Processo: 0708821-56.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0708821-56.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MATHEUS DOS SANTOS ANDRADE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Encaminhem-se novamente os autos à Defensoria Pública para que ofereça as razões do recurso de apelação (ID 70429716) no prazo legal, conforme determinado na decisão de ID n. 71232338. Brasília, 28 de maio de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator